Tribunal: TJBA
Processo: 0502766-19.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502766-19.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UILSON SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA, SIMONE SILVA SANDE

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS, RAFAEL DE ABREU BODAS, MATHEUS HENRIQUE COSTA SOARES DA CUNHA, RAFAEL FIGUEREDO AZARO, TYLARA GOES JANSEN, DIEGO JOSE MAGALHAES DE SANTANA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ANDRE RODRIGUES PARENTE, DANIEL CIDRAO FROTA, ANAEL APOLINAR MOLEIRO DE CARVALHO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROPAGANDA ENGANOSA POR OMISSÃO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO.
ENGANOSIDADE AFASTADA. I
NEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, mas afastou a configuração de propaganda enganosa por omissão e, por consequência, indeferiu a inclusão do Autor/Apelante no programa de parcelamento estudantil ofertado pela Instituição de Ensino, bem como rejeitou o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a publicidade veiculada pela Instituição de Ensino configura propaganda enganosa por omissão quanto aos critérios de elegibilidade ao programa de parcelamento estudantil; (ii) definir se, reconhecida a publicidade enganosa, seria devida a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A publicidade deve ser veiculada de modo claro, preciso e ostensivo, conforme disposto nos arts. 36 e 37 do Código de Defesa do Consumidor, sendo considerada enganosa por omissão quando deixa de informar dado essencial sobre o produto ou serviço.

4. A documentação apresentada pelo Autor/Apelante – composta majoritariamente por capturas de tela de portais de terceiros – não se refere a publicidade oficial da Instituição de Ensino, sendo, portanto, imprestável para comprovar a alegada prática de publicidade enganosa.

5. As poucas imagens atribuíveis à Ré/Apelada são incompletas, apresentando apenas trechos de tela, o que prejudica a comprovação da omissão de informações relevantes ou de indução do consumidor em erro.

6. O Autor/Apelante, portanto, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

7. Não sendo reconhecida a ilicitude da conduta da Ré/Apelada, inexiste fundamento jurídico para o pleito indenizatório por danos morais.

8. Em tempo, a alegação de falsidade documental não foi objeto de incidente próprio, conforme os arts. 430 e seguintes do CPC, motivo pelo qual se preserva a presunção de veracidade dos documentos juntados pela Ré.

9. Por fim, diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A publicidade só pode ser considerada enganosa por omissão quando comprovada a ausência de informação essencial veiculada pelo próprio fornecedor de forma apta a induzir o consumidor em erro.

2. O ônus da prova incumbe à parte que alega fato constitutivo de seu direito, sendo ineficaz a juntada de documentos de terceiros desvinculados do fornecedor.

3. Ausente a prova da ilicitude na conduta publicitária, não há direito à indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 36 e 37, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 373, I; 430; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8000788-16.2021.8.05.0004, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 23.01.2024; TJBA, Apelação nº 0505246-29.2018.8.05.0080, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 27.07.2022; TJBA, Apelação nº 8000906-89.2020.8.05.0080, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 22.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
0502766-19.2018.8.05.0229
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
UILSON SANTOS PEREIRA

e
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER

do recurso e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DAS SILVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA